Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DESISTÊNCIA. CONSENTIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. ART. 485, § 4o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FILIAÇÃO INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIRETÓRIO NACIONAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Tendo-se em conta que se trata de litisconsórcio facultativo o inicialmente formado em relação à aludida demanda, é de se concluir pela desnecessidade de se proceder à oitiva da parte contrária em relação ao pedido de desistência formulado pela autora da demanda em relação a um dos réus.
2. Diante da natureza da relação jurídica material havida entre as partes é possível à autora pleitear a desistência da ação em relação a um dos corréus nos casos de litisconsórcio facultativo, não sendo necessária a anuência do outro, visto que a exigência do art. 485, § 4o do Código de Processo Civil é o consentimento do réu a quem foi dirigido o pedido de desistência.
3. A autora imputa ao réu a responsabilidade pela sua inscrição indevida no quadro de filiados ao partido político e, por este motivo resta evidenciada a pertinência subjetiva do recorrente para figurar no polo passivo da demanda.
4. Diante da incerteza acerca do órgão partidário que deu causa ao suposto ato ilícito, não há se falar em ilegitimidade passiva do Diretório Nacional para responder civilmente perante terceiro, com base na teoria da asserção.
5. Recurso conhecido e não provido.